Tribunal: TJES
Processo: 5004064-87.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004064-87.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON GERALDO EMERICK
RECORRIDO: ASBRASP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação anulatória com indenização por danos morais ajuizada por ADILSON GERALDO EMERICK em face de ASBRASP – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS. Na qual a parte recorrida sustenta que realizou a contratação de empréstimo junto à recorrente, no valor de R$ 1.517,59 ( um mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos). Mas conforme o contrato ADE nº 255208, o Recorrente aduz que já pagou 33 parcelas, totalizando o valor de R$ 2.932,71 (dois mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e um centavos).

Em sede de sentença (ID 1822099) foram julgados nulidade das cláusulas contratuais que não previram as taxas de juros mensais e anuais, referente a ADE nº 2552084, no valor de R$ 1.517,59 (um mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos), assinado em 24/05/2019, bem como foi declarado quitado o presente contrato, devendo a recorrida devolver o valor a maior pago pelo recorrente, sendo a base de cálculo para tanto todos os valores cobrados até a presente data com correção monetária desde cada pagamento descontados o valor de R$ 2.398,08 (dois mil e trezentos e noventa e oito reais e oito centavos), com correção monetária desde a data desta sentença. Ambos com juros desde a citação, calculados mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. No âmbito do dano moral, houve da condenação da recorrida ASBRASP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS a pagar a parte recorrente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

O recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1822110) almejando que seja reformada a sentença objurgada ante o argumento de que o Recorrido seja condenado a restituir ao Recorrente todos os valores pagos a maior com correção monetária a partir de cada desembolso e juros legais a partir da citação; Seja majorado o quantum arbitrado de danos morais; A condenação da recorrida em má-fé e a condenação de custas processuais e honorários.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões. (ID 1832533)

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. bem como DEFIRO a assistência judiciária gratuita pleiteada.

Ademais, imperioso se afirmar que no caso em apreço as partes envolvidas na demanda subsumem-se às figuras previstas nos artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual não pairam dúvidas quanto à aplicação do diploma consumerista a presente lide.

Compulsando os autos, no que tange o quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Desse modo, verifico que o valor arbitrado em sentença (R$ 2.000,00) se apresenta justo, suficiente e em montante condizente com a gravidade da conduta das Recorridas, bem como com a extensão dos danos experimentados pelo Recorrente, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Dessa forma, não há que se falar em majoração da quantia arbitrada. No que tange ao termo inicial fixado para a aplicação de juros de mora, entendo que se aplica a súmula 54 do STJ, devendo ser contadas a partir da data do arbitramento.

No que tange a caracterização de má-fé referente ao Recorrido, entendo que não há provas substancias para tal caraterização de litigância de má-fé prevista no artigo 55, da Lei Federal nº. 9.099/95.

Diante disso, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos. Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.